Tribunal: TJSP
Processo: 2141287-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL X JUSTIÇA GRATUITA. Hipótese em que os documentos não comprovam a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. Súm. 481 do STJ. Benefício indeferido. Preparo não recolhido, mesmo após regular intimação. Deserção evidente. Recurso não conhecido.